Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. POSSÍVEL GOLPE. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. DÍVIDA COM O CREDOR FIDUCIÁRIO. SUBSISTENTE. FORTUITO INTERNO E CULPA DO BANCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. Importante destacar que o pedido recursal da autora/agravante, de retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e de suspensão de eventuais ordens de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, está sendo analisado sob a perspectiva de uma tutela provisória fundada em alegada urgência, motivo pelo qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
3. O pagamento realizado pela recorrente, ao que tudo indica, não favoreceu o real credor fiduciário (réu/agravado), até porque nele consta expressamente o nome de terceiro estranho aos autos, razão pela qual, ao menos por ora, tem-se que a dívida ainda subsiste, o que autoriza, em tese, que a parte requerida/agravada promova as medidas necessárias ao recebimento das parcelas inadimplidas ou a retomada do veículo dado em garantia.
4. Ainda que se possa cogitar, tal como defendido pela recorrente, pela ocorrência de fraude perpetrada por terceiro na emissão de boleto falso, tal circunstância, sem a devida dilação probatória, não permite concluir, neste momento, pela culpa da ré/agravada no possível golpe sofrido pela agravante.
5. O que se tem, numa análise perfunctória e própria desta fase processual, é que a autora/agravada não se valeu da diligência mínima necessária ao efetivar a transação de pagamento, deixando de conferir informações essenciais, sobretudo em operação envolvendo quantia substancial (R$10.000,00), tal como o nome do beneficiário, que claramente diverge do banco réu, ora agravado.
6. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.